Tribunal: TJMT
Processo: 1010172-60.2023.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010172-60.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCEICAO DE FATIMA MEDEIROS - CPF: 843.285.251-15 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA LEITURA REGISTRADA NO MEDIDOR –

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – MEDIDOR APROVADO – FALHA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, hipótese verificada no caso em apreço.

Valores questionados pela autora que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor, mormente quando realizada a prova técnica que ateste seu correto funcionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CONCEICAO DE FATIMA MEDEIRO visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1010172-60.2023.8.11.0045, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de Id. 231619164, a apelante, em síntese, alega a inexistência de comprovação do aumento de consumo, sob o fundamento de que não fora realizada vistoria para aferir o real consumo.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 231619166, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrente, aduz ter recebido as faturas referente aos meses de
agosto, setembro e outubro do ano de 2023
com valores excedentes ao da média dos meses anteriores.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda e em face do
decisum
insurge-se a recorrente alegando que teve o seu direito de defesa cerceado.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo a pretensão da apelante. Coaduno com o entendimento do d. julgador
a quo
, tendo em vista o conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise e na sentença apontou os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente do
decisum
, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Em resposta à exordial, a requerida informou a regularidade das quantias insertas na fatura, informando se tratar de reflexo do aumento do consumo da parte autora, destacando, ainda, que sobre o valor da leitura há a incidência de taxas e impostos.

Na peça defensiva, houve ainda a afirmação de que “o aparelho medidor da parte autora foi enviado para aferição no INMETRO, órgão imparcial com profissionais competentes sem nenhuma relação direta com a concessionária. O resultado foi que o medidor foi APROVADO, ou seja, não havia irregularidades na medição, corroborando com o alegado pela empresa.”.

O documento acima mencionado se infere do Id. 148679832, onde relatou-se: “O medido está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. MEDIDOR APROVADO.”.

Com efeito, compulsando os autos, em especial o histórico de consumo, constato que não existiu aumento abusivo ou desproporcional com relação às faturas anteriores que não são objeto de irresignação, inclusive, já tinha havido uma cobrança superior à normalidade no mês de maio/2023, contudo, essa quantia não foi impugnada pela autora.

Verifica-se que a confirmação da leitura do medidor, conforme se vê do Id. 148679836 e que o consumo da parte promovente é variável, de modo que a elevação para mais ou para menos, não enseja a revisão das faturas, ademais, junto ao consumo apurado é somada a cobrança de impostos, aumento de tarifa e bandeiras tarifárias, ou seja, quanto maior o consumo maior a incidência daqueles.

Não se pode ignorar, que houve avaliação do medido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão oficial, o qual atesta a regularidade aparelho - documentos que não foram impugnados pela parte autora.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que houve a realização da prova técnica no medidor instalado na Unidade Consumidora, o qual restou “Aprovado” pelo órgão de controle, bem como o histórico de consumo trazido no Id. 231619155 - fls. 4 e ss., demonstram a existência de consumo similar em períodos anteriores, frisa-se, o quais jamais foram contestados pela parte autora/apelante, vejamos:

Portanto, tenho que inexistiu falha na aferição do consumo, não havendo que se falar em readequação das faturas questionadas.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – MEDIDOR APROVADO PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – COBRANÇA DEVIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial.”
(N.U 1002488-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO ––
IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
– HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Merece reforma a sentença que julgou improcedente o feito e imputou a ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, devendo recair unicamente sobre o autor da demanda, ora vencido na integralidade. Ante a concessão da gratuidade da justiça ao autor apelante, deve permanecer suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.”
(N.U 1000901-36.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024